Tribunal: TJSP
Processo: 0032440-69.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do delito - Manutenção da condenação – Penas que não comportam redução – Regime intermediário adequado à espécie – Recurso desprovido (voto no 42085).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032440-69.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO DE
JESUS CASE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032440-69.2018.8.26.0050 -Voto no 42085
2
VOTO No: 42085
APEL No: 0032440-69.2018.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
APTE...: THIAGO DE JESUS CASE
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECEPTAÇÃO
Conjunto probatório apto a demonstrar
materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta
Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para a
modalidade culposa do delito - Manutenção da condenação
Penas que não comportam redução
Regime intermediário
adequado à espécie Recurso desprovido (voto no 42085).
A r. sentença de fls. 146/150, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar THIAGO DE JESUS CASE à pena de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 180, caput, do Código
Penal, admitido o apelo em liberdade.
Recorre
o
réu
postulando
por
sua
absolvição, com fulcro no art. 386, incisos III ou
VII, vez que as provas produzidas não se mostram
suficientes para embasar o édito condenatório.
Alega, ainda, o desconhecimento da origem espúria do
bem,
pretendendo,
subsidiariamente
a
desclassificação da sua conduta para a descrita no
art. 180, §3o, do CP (fls. 156/166).
Recurso processado e respondido, com
manifestação do Ministério Público, em ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032440-69.2018.8.26.0050 -Voto no 42085
3
instâncias, por seu desprovimento (fls. 172/174 e
184/189).
É o relatório.
Foi o réu processado e condenado porque
em 17 de abril de 2018, às 02h, na Rua São Benedito
do Rio Preto, no 98, nesta capital, conduziu, em
proveito próprio, o veículo Fiat/Mobi, com placa
falsa constando o numeral GBL-2233, de propriedade
de Gabriella Hakim Guselha, ciente de que se tratava
de produto de crime anterior.
Segundo a denúncia, no dia 11 de abril
de 2018, no período da manhã, na Rua Manoel Gomes,
no 20, nesta capital, o veículo supramencionado foi
furtado quando se encontrava estacionado, conforme
boletim de ocorrência lavrado.
No local e hora dos fatos, policiais
militares em patrulhamento avistaram o acusado na
condução do referido veículo, quando resolveram
abordá-lo. Em que pese a pesquisa das placas nada
tenha encontrado, a consulta do número do chassi
revelou tratar-se de objeto de furto.
Indagado, o réu declarou que havia
comprado o veículo pela internet, pela quantia de R$
2.500,00, sendo que não recebeu nenhum documento,
não possuía conhecimento da falsidade das placas e,
tampouco, conhecia os dados do vendedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032440-69.2018.8.26.0050 -Voto no 42085
4
Pese o empenho da combativa defesa, de
absolvição não há se cogitar.
A materialidade delitiva está comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 04),
boletim de ocorrência dos fatos ora tratados (fls.
11/14), bem como o do delito de furto (fls. 08/09),
auto de exibição e apreensão (fls. 15), auto de
avaliação (fls. 17), auto de entrega (fls. 17), e
laudo do emplacamento aposto no veículo (fls.
99/105).
Já a autoria e o dolo na conduta do ora
apelante se delineiam a partir da prova oral.
Ouvido em fase inquisitiva, declarou o
réu
ter
adquirido
o
veículo
de
indivíduo
desconhecido, através de um anúncio realizado na
internet, tendo pago a quantia de R$ 2.500,00 e
acordando a entrega de outras cinco parcelas, no
mesmo valor. Ao final, declarou que tinha ciência de
que o valor de mercado do automóvel se aproximaria
de R$ 35.000,00 (fls. 10).
Em juízo, tornou a alegar a aquisição do
veículo através da rede social Facebook, apontando
ter sido vítima de um golpe, pois entregara R$
2.500,00 ao vendedor, cujo nome não soube precisar,
sendo que ainda iria pagar outras cinco parcelas do
mesmo valor; ao final do pagamento, receberia o
documento do veículo. Aduziu ter mostrado a conversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032440-69.2018.8.26.0050 -Voto no 42085
5
da negociação ao policial que realizou a sua
abordagem; no entanto, sua esposa teria excluído o
histórico de conversas da sua rede social (mídia
digital).
Sob o crivo do contraditório, Gabriella
Guselha confirmou o furto do automóvel de sua
propriedade, que foi localizado na semana posterior
à subtração (mídia digital).
O policial militar Rafael Nascimento, em
juízo, relatou que, em patrulhamento de rotina,
decidiu efetuar a abordagem do condutor do veículo
Fiat/Mobi. Em pesquisas no sistema informatizado,
não
encontrou
nenhuma
irregularidade
com
o
automóvel; no entanto, passou a desconfiar da versão
apresentada por Thiago, que alegou ter pago cerca de
R$ 3.000,00 pelo automóvel, não tendo apresentado
qualquer documento que legitimasse a sua posse ou
sequer indicando o nome do vendedor. Decidiu fazer
uma vistoria mais detalhada no veículo, quando
constatou que o número do chassi não correspondia ao
emplacamento do veículo (mídia digital).
No
mesmo
sentido,
as
palavras
do
policial militar Eduardo Torquato, ouvido apenas em
solo administrativo, confirmando que, em pesquisas
do número do chassi do automóvel conduzido pelo
acusado, constatou que o mesmo era produto de furto,
praticado na semana anterior (fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032440-69.2018.8.26.0050 -Voto no 42085
6
Veja-se que o depoimento de policiais,
que no cumprimento de sua missão atuam na repressão
penal, é tão válido como qualquer outro testemunho,
como já assentado pacificamente pela doutrina e
jurisprudência. Merecem credibilidade e, se em
acordo
ou
conformidade
com
as
demais
provas,
justificam um decreto condenatório.
Tem-se proclamado, de forma reiterada,
que a circunstância de a testemunha ser policial não
afeta, positiva ou negativamente, o valor probante
de sua palavra. O Col. STF pacificou entendimento
nesse sentido ao decidir que “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Mello).
E não há nos autos quaisquer indícios
de que seus depoimentos devam ser recebidos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032440-69.2018.8.26.0050 -Voto no 42085
7
reservas ou que tenham motivos para prejudicar o
réu.
Suficiente,
portanto,
o
conjunto
probatório à responsabilização do ora apelante, não
havendo se falar em absolvição.
Na receptação, a ciência do acusado
acerca da origem criminosa da coisa extrai-se das
circunstâncias que cercam a situação em que aquele é
flagrado. Não se exige, para a condenação, a
confissão do dolo, sendo possível extrair o elemento
subjetivo do delito das aludidas circunstâncias

que devem ser objeto de esclarecimento por parte de
quem se vê descoberto enquanto exerce poder sobre a
coisa.
Desse ônus, o réu não se desincumbiu:
ele não descreveu circunstâncias que lhe permitissem
ter como lícita a procedência do bem encontrado em
seu poder, bem como não efetuou prova que desse
amparo a qualquer de suas escusas.
Ademais, além de não trazer aos autos a
prova mínima quanto a regularidade da propriedade do
veículo, não indicou dados que pudessem indicar a
localização da pessoa com a qual teria realizado a
transação; e em que pese tenha afirmado que toda a
negociação foi feita através de mensagens trocadas
por rede social, deixou de apresentar tal meio de
prova em juízo, restando sobejamente demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032440-69.2018.8.26.0050 -Voto no 42085
8
prática da receptação.
Comprovado,
portanto,
o
elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o de receber objeto
produto de crime, sabendo da origem criminosa do
bem, não havendo se cogitar na desclassificação para
a modalidade culposa do delito.
Mantém-se, portanto, a condenação do
recorrente como lançada.
As penas fixadas, da mesma forma, não
comportam reparo.
Básica fixada no mínimo legal, na
segunda etapa da dosimetria, restou reconhecida a
agravante
da
reincidência
(fls.
124/126),
a
autorizar o aumento de 1/6 em suas penas, que
restaram estabilizadas em 01 ano e 02 meses de
reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa,
ausentes outras circunstâncias a possibilitar a
alteração da reprimenda.
Em relação ao regime prisional, para a
sua fixação, deve o Magistrado, verificando a
quantidade da pena e com base no artigo 33, § 3o, do
Código Penal, sopesar os critérios previstos no
artigo 59 do mesmo Código.
Mesmo não sendo a quantidade da pena,
por si só, que determina o regime, há necessidade de
motivação idônea quando se opta pelo mais severo
(STF, Súmula 719).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032440-69.2018.8.26.0050 -Voto no 42085
9
No caso em exame, prevê a lei, pela
quantidade da pena imposta (01 ano e 02 meses de
reclusão), a fixação do regime aberto (art. 33, §
2°, letra “c”). Sendo o réu reincidente, no entanto,
deve ser fixado o regime mais gravoso que, no caso,
é o semiaberto. E a par de impedir o sursis, a
recidiva é bastante, no caso, para obstar a
substituição das penas.
Ante todo o exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.
Newton Neves
Relator